Tribunal: STF
Processo: ARE 1266978
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 4, p. 1): 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ICMS. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 55, § 1º INCISO VI, ALÍNEA "A", LEI ESTADUAL 11.580/96. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO IDI Nº 697596-8/02. PRECEDENTES DO E. STF. DECISÃO MANTIDA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA MAJORADA EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    A despeito do acórdão recorrido ter se pautado na jurisprudência do STF, verifica-se que a controvérsia, relativa aos limites da multa fiscal punitiva, encontra coincidência, em certa medida, com o Tema 863 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 736.090, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 27.11.2015, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. 150% SOBRE A TOTALIDADE OU DIFERENÇA DO IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO NÃO PAGA, NÃO RECOLHIDA, NÃO DECLARADA OU DECLARADA DE FORMA INEXATA (ATUAL § 1º C/C O INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL Nº 9.430/1996). VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÃO RELEVANTE DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente